Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707578-49.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO CARDOSO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível nulidade da sentença, tendo em vista que a decisão de inversão do ônus da prova fora realizado apenas na sentença, configurando possível cerceamento de defesa conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, DF, 1 de junho de 2021 13:53:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador